Tribunal: TJMT
Processo: 1020814-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020814-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JULIANO PISTORIO - CPF: 011.626.031-94 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
RED MONEY
– CONDENAÇÃO – VEDADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – PERICULOSIDADE DO AGENTE – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Apresentada fundamentação concreta para negativa do direito de recorrer em liberdade, explicitada na gravidade do delito e na periculosidade do paciente, apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade, denominada Comando Vermelho, e que ostenta duas condenações por tráfico de drogas, não há falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, quando presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Juliano Pistório
, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde 8.8.2018, em decorrência da suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, apurados no âmbito da Operação
Red Money.

Aduzem que, decorridos mais de três anos da prisão do paciente, sobreveio sentença condenatória em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 9 anos e 13 dias de reclusão [já detraída], oportunidade em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, sem que fossem apontados fatos efetivos e concretos sobre a necessidade da prisão preventiva no estágio atual da ação [contemporaneidade], bem como acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

Asseveram, por conseguinte, que a segregação cautelar do paciente constitui antecipação de pena, porquanto, além de desnecessária, perdura por tempo superior ao tolerável, e foi mantida em inobservância ao princípio da isonomia, já que vários corréus com situação idêntica foram beneficiados com o direito de aguardar o trâmite do processo em liberdade.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus,
para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, autorizando-o a recorrer da sentença condenatória em liberdade ou, subsidiariamente, que o cárcere seja substituído por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 109801492.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 112218495.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 112751955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do
habeas corpus.

Infere-se do processado que o paciente foi preso preventivamente acusado da prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, apurados no âmbito da Operação
Red Money
.

De acordo com a denúncia, o paciente utilizava contas bancárias de terceiros para realizar operações financeiras em prol da facção criminosa, a fim de ocultar a natureza ilícita dos recursos arrecadados na prática do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, roubo, extorsão, etc., fato confirmado em sentença condenatória que impôs-lhe a pena privativa de liberdade de 9 anos e 13 dias de reclusão [já detraída], em regime inicial fechado.

No tópico correspondente à prisão, o Juízo de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade pelos seguintes fundamentos:

“...Da análise dos autos, constato que não só permanecem os fundamentos da prisão preventiva antes decretada, como há mais elementos capazes de sustenta-las, explico:

Há no processo comprovada materialidade delitiva e, agora, comprovada autoria delitiva de que os réus formavam uma Organização Criminosa com a finalidade de dissimular e ocultar bens oriundos de crimes. Por integrarem ou por fazerem parte do núcleo financeiro da uma Organização Criminosa muito maior, denominada Comando Vermelho,
a prisão preventiva se mostra necessária para garantir a ordem pública, uma vez que sabidamente a existência de uma Organização ou uma Facção necessita de suporte financeiro. Ou seja, soltos representam ameaça a ordem pública, já que possuem os mecanismos e a expertise da arrecadação e a dissimulação dos bens e valores para custear a Facção, ensejando a sua expansão
. Se não bastasse, as manutenções das prisões preventivas se mostram de extrema necessidade também para assegurar a aplicação da lei penal, já que
os réus foram condenados a penas elevadas, dando azo a se furtarem do cumprimento da pena que ora se aplica
...”
– Id. 109720458.

Sabe-se que a prisão cautelar é a exceção, cuja medida constritiva só se justifica, à luz do disposto no art. 312 do CPP, caso demonstrada a real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, não obstante os argumentos defensivos, verifico subsistir as razões que ensejaram a imposição do decreto de prisão preventiva, tanto que foi ratificada em sentença condenatória.

Digo isso porque, como já decidido pelo STJ em sede de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente:

“...
O vínculo do réu com associação criminosa sofisticada
, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a
probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais
, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP...”
(STJ, HC 672778-MT, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 14.9.2021).

Vê-se que a decisão proferida no
juízo a quo
, além de apresentar fundamentação idônea, está em sintonia com o recente posicionamento do STJ sobre o caso, porquanto, a medida constritiva em questão guarda atualidade e contemporaneidade com os fatos que a justificaram, isto é,

periculosidade concreta do agente apontado como integrante de organização criminosa, caracterizando, assim, o
periculum libertatis,
dada a extrema necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, situação que perdura mesmo após decorrido certo lapso temporal.

Por outro lado, também não merece guarida a tese defensiva de que a prisão preventiva do paciente tem por objetivo a antecipação do cumprimento de pena, pois ambas não se confundem, já que a segregação provisória na espécie possui fins específicos, dentre os quais, o desmantelamento da prática criminosa pela facção.

Outrossim, vale destacar que, muito embora o impetrante pede a concessão da liberdade com fundamento no princípio da isonomia, certo é que a sua situação difere daquela apresentada pelos codenunciados, já que, além de permanecer preso durante toda a instrução processual, foi condenado em regime inicial fechado à pena superior a 8 anos de reclusão, e ainda possui duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, a manutenção da prisão na sentença condenatória, uma vez ter demonstrado, à luz do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Por derradeiro, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, porque presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021